Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ENVIO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados desse e. TJDFT e restando estas infrutíferas, cabe ao credor a indicação de bens do devedor.
2. No caso, havendo requerimento de envio de ofício a planos de saúde com o intuito de encontrar valor pertencente a um dos devedores, o pedido deve ser deferido, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.